Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706973-93.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA APELADO: ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Peticiona o apelante ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA (ID 37942925) alegando que efetuou depósitos vinculados aos autos e requerendo a expedição de alvará de transferência de valores. Compulsando os autos, verifica-se que não há notícia de valores consignados pela parte. Intime-se o apelante ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, de que depósitos trata a petição de ID 37942925. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora